Tribunal: TJES
Processo: 5001120-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-73.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR GERALDO FLEGLER
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA REITERADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO VINCULADO AO MESMO DÉBITO. AFRONTA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. RECURSO DAS RÉS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos, de um lado, por instituições financeiras rés e, de outro, pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, confirmar tutela de urgência, determinar a exclusão de negativação indevida e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar (i) a admissibilidade do recurso das rés diante da exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais diante da reiteração de negativação indevida decorrente de débito já declarado inexistente por decisão judicial anterior.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recurso inominado deve observar o princípio da dialeticidade, impondo ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
04. A mera reprodução dos argumentos da contestação, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
05. A negativação do nome do consumidor decorrente de débito já declarado inexistente por decisão judicial anterior caracteriza falha grave na prestação do serviço e afronta à autoridade da coisa julgada.
06. A geração de nova inscrição restritiva mediante suposto refinanciamento automático vinculado ao mesmo débito inexistente evidencia falha sistêmica das instituições financeiras, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
07. O dano moral, em hipóteses de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, especialmente quando configurada a reiteração da conduta ilícita.
08. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.
09. O montante de R$ 4.000,00, ainda que diante da reiteração da negativação indevida, não se mostra irrisório nem exorbitante, alinhando-se aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, sendo incabível sua majoração, à luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado das rés não conhecido
por violação ao princípio da dialeticidade.
11.
Recurso inominado do autor conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
12.
Tese de julgamento:
“O recurso que se limita à reprodução dos argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. A negativação reiterada decorrente de débito já declarado inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, cujo valor somente comporta revisão quando manifestamente irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; Súmula 362 do STJ; Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001120-73.2025.8.08.0048

RECORRENTES:
NADIR GERALDO FLEGLER, PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA REITERADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO VINCULADO AO MESMO DÉBITO. AFRONTA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. RECURSO DAS RÉS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos, de um lado, por instituições financeiras rés e, de outro, pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, confirmar tutela de urgência, determinar a exclusão de negativação indevida e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar (i) a admissibilidade do recurso das rés diante da exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais diante da reiteração de negativação indevida decorrente de débito já declarado inexistente por decisão judicial anterior.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recurso inominado deve observar o princípio da dialeticidade, impondo ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
04. A mera reprodução dos argumentos da contestação, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
05. A negativação do nome do consumidor decorrente de débito já declarado inexistente por decisão judicial anterior caracteriza falha grave na prestação do serviço e afronta à autoridade da coisa julgada.
06. A geração de nova inscrição restritiva mediante suposto refinanciamento automático vinculado ao mesmo débito inexistente evidencia falha sistêmica das instituições financeiras, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
07. O dano moral, em hipóteses de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, especialmente quando configurada a reiteração da conduta ilícita.
08. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.
09. O montante de R$ 4.000,00, ainda que diante da reiteração da negativação indevida, não se mostra irrisório nem exorbitante, alinhando-se aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, sendo incabível sua majoração, à luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado das rés não conhecido
por violação ao princípio da dialeticidade.
11.
Recurso inominado do autor conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
12.
Tese de julgamento:
“O recurso que se limita à reprodução dos argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. A negativação reiterada decorrente de débito já declarado inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, cujo valor somente comporta revisão quando manifestamente irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; Súmula 362 do STJ; Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

O Autor ajuizou a ação alegando que, embora tenha obtido decisão judicial anterior favorável contra as mesmas Rés - que declarou inexistente determinado débito, determinou o restabelecimento do limite de crédito do cartão e condenou ao pagamento de danos morais -, as Demandadas voltaram a negativar indevidamente seu nome. Sustentou que a nova inscrição decorre de suposto refinanciamento vinculado ao mesmo débito já declarado inexistente, além da manutenção da redução drástica do limite do cartão de crédito.

Diante disso, requereu tutela de urgência para exclusão da negativação, declaração de inexistência do novo débito, restabelecimento do limite de crédito e condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da reiteração da conduta ilícita.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 16498592):

“
Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida, condenando,
ainda,
os réus ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo
.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.”

As Rés, inconformadas, interpuseram Recurso Inominado (Id 16498593), repisando os argumentos da contestação (Id 16498586), sustentando a regularidade de sua conduta, a existência de culpa exclusiva do consumidor, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar, requerendo a improcedência total dos pedidos.

O Autor, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (Id 16498599), no qual pleiteia, em síntese, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso da Ré (Id 16498598), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por mera repetição dos argumentos da contestação, e, no mérito, pugnou pelo não provimento do apelo da Ré e pela manutenção da sentença, ressalvada a necessária majoração do valor indenizatório, conforme seu próprio recurso.

A Ré, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso do Autor (Ids 16498604, 16498605 e 16498606).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Do recurso interposto pelas Rés

Analisando detidamente os autos, verifico que as Recorrentes
PICPAY SERVICOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A
, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziram os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, o recurso inominado interposto pelas Recorrentes
PICPAY SERVICOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A
não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

Do recurso interposto pelo Autor

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

O Recurso Inominado interposto pelo Autor busca, exclusivamente, a majoração do valor fixado na sentença a título de danos morais, que foi arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A principal tese do Recorrente para a majoração reside no fato de que a negativação indevida objeto desta lide é a segunda ocorrida em seu desfavor pela mesma origem de débito/conduta, o que, em seu entendimento, caracteriza a reiteração da ofensa e confere maior gravidade ao ato ilícito, exigindo um
quantum
superior para cumprir com o caráter punitivo-pedagógico da medida.

É fundamental reconhecer, de um lado, a inegável e reprovável conduta das Rés, que, de fato, promoveram uma segunda negativação em nome do consumidor em razão de um débito que, em sua origem, já havia sido objeto de discussão judicial e cuja inexistência havia sido declarada por sentença transitada em julgado (no que tange à sua validade e legitimidade).

A reiteração do ato ilícito, especialmente por instituições financeiras de grande porte, demonstra um desrespeito não apenas ao consumidor individualmente considerado, mas também à própria autoridade das decisões judiciais. Esta conduta revela uma falha sistêmica grave na prestação do serviço, uma vez que a empresa, ciente da decisão que invalidava o débito inicial, permitiu que mecanismos de refinanciamento automático ou semi-automático gerassem um novo título de cobrança, culminando em uma nova e injusta restrição creditícia em desfavor do Recorrente, agravando, inequivocamente, o abalo de crédito e a perturbação à paz de espírito.

Contudo, a despeito da maior gravidade da conduta das Rés, a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando, concomitantemente, a compensação do sofrimento da vítima e a punição do ofensor, sem, todavia, gerar o enriquecimento ilícito do primeiro.

A sentença recorrida fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que coincide com aquele arbitrado no processo anterior que discutia a negativação inaugural (Acórdão Id 16498600). Embora o Autor argumente que a reiteração da ofensa deva, por si só, levar à majoração do valor, é imperioso notar que o montante de R$ 4.000,00, para casos de negativação indevida, já se insere em uma faixa que contempla o caráter punitivo-pedagógico, mesmo em situações de maior reprovabilidade, como é a do presente caso.

O valor não se afigura irrisório ou desproporcional à lesão sofrida, tampouco à capacidade econômica das Rés, que são grandes instituições financeiras, ao mesmo tempo em que se mantém dentro dos limites que visam o equilíbrio do ressarcimento.

Ademais, em consonância com o Enunciado 32 do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, é necessário restringir a revisão dos valores de dano moral para as hipóteses em que o montante fixado se revele manifestamente exorbitante ou irrisório. No caso presente, o montante de R$ 4.000,00, mesmo diante da reiteração da conduta, não se enquadra em nenhuma destas excepcionalidades.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelas Recorrentes
PICPAY SERVICOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A
, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; e
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Autor,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as Recorrentes
PICPAY SERVICOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente
NADIR GERALDO FLEGLER
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)